Tribunal: TCU
Processo: 014.593/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Acompanhamento do Benefício Passe-Livre Interestadual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de relatório de acompanhamento realizado pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e Aviação Civil (AudRodoviaAviação), que teve como objeto o processo de concessão do Passe Livre Interestadual para pessoas com deficiência e carentes pelo Ministério dos Transportes (MT) e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar aos ministérios dos Transportes (MT), de Portos e Aeroportos (MPor), dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e da Saúde (MS), com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que, dentro de suas competências, promovam a atualização da regulamentação vigente do Passe Livre Interestadual, assegurando a adequação das normas à digitalização do processo de concessão do benefício promovida pela ANTT, garantindo segurança jurídica ao processo e alinhamento entre as diretrizes gerais do benefício e sua operacionalização; 9.2. recomendar ao Ministério dos Transportes e ao Ministério de Portos e Aeroportos, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 9.2.1. incluam, em atualização ou eventual futuro regulamento do Passe Livre Interestadual, o detalhamento de como ocorre a reserva de assentos prevista no Decreto 3.691/2000, semelhante ao já adotado no normativo ministerial atual; 9.2.2. estabeleçam, na atualização ou em futura norma, prazo para a implantação da verificação automática de condição de pessoa com deficiência que esteja relacionado ao saneamento das deficiências apontadas no Registro de Referência (ou Cadastro Inclusão), de forma a permitir o devido acesso do públicoalvo do Passe Livre Interestadual; 9.3. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ao Ministério de Transportes e ao Ministério de Portos e Aeroportos, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 9.3.1. mantenham, como medida alternativa até a consolidação do Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Cadastro Inclusão), a funcionalidade do sistema do Passe Livre Digital que permite o cadastro de relatório médico do solicitante do benefício para fins de comprovação da situação de pessoa com deficiência, similar ao adotado para a atestação da necessidade de acompanhante; 9.3.2. continuem a utilizar a consulta ao Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) como referência para a verificação da condição de pessoa carente (baixa renda) no atual sistema e nas atualizações ou normativos futuros, garantindo alinhamento com a legislação vigente e com a prática consolidada em outros programas sociais do governo federal; 9.4. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que implante no sistema do Passe Livre Digital alerta ao beneficiário quando seu benefício for cancelado, contendo o detalhamento do motivo do cancelamento; 9.5. recomendar ao Ministério de Transportes que, no exercício de sua competência como órgão responsável pela formulação e coordenação da política pública do Passe Livre Interestadual, avalie em caráter contínuo, em conjunto com os demais órgãos e entidades envolvidos, a sustentabilidade institucional da manutenção da operacionalização do benefício pela ANTT, de modo a assegurar a máxima eficiência, economicidade e alinhamento ao interesse público; 9.6. dar ciência ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) da presente decisão e da importância de se implantar o Modelo Único de Avaliação Biopsicossocial da Deficiência, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei 13.146/2015, em consonância com o disposto no Acórdão 1435/2020-TCU-Plenário e nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1859/2024-TCU-Plenário ; 9.7. levantar o sigilo que recai sobre a versão preliminar desta instrução encaminhada para comentários do gestor (peça 34), nos termos da ResoluçãoTCU 249/2012, art. 4o, § 2o, bem como das demais peças; 9.8. determinar à AudRodoviaAviação, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que realize monitoramento, em processo apartado, das recomendações constantes neste acórdão, com exceção do item 9.5; 9.9. encaminhar cópia desta decisão à Agência Nacional de Transportes Terrestres, Ministério de Transportes, Ministério de Portos e Aeroportos, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Ministério da Saúde e Casa Civil da Presidência da República; 9.10. arquivar os presentes autos.